Tribunal: TJMT
Processo: 1005674-17.2023.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME DE EXTORSÃO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO. CONDUTA TÍPICA COMPROVADA PELAS FIRMES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS PELA PROVA ORAL PRODUZIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA NO DELITO DE EXTORSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA DO EMPREGO DO ARTEFATO BÉLICO. OFENDIDA QUE SE SENTIU AMEAÇADA E CONSTRANGIDA A ENTREGAR O CARTÃO E A SENHA BANCÁRIA. MAJORANTE MANTIDA. 3. POSTULADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA NOS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. INAPLICABILIDADE. CRIMES PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. 4. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. NÃO ACOLHIMENTO. DELITO DE NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 5. POSTULADA A REDUÇÃO NO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO. CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO PARA 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. 6. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA NO CRIME DE EXTORSÃO. VIABILIDADE. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO QUE EXIGE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, NÃO BASTANDO A INDICAÇÃO DO NÚMERO DE MAJORANTES. FRAÇÃO READEQUADA. 7. PRETENTIDA A REDUÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA 1/6 (UM SEXTO). ACOLHIMENTO. FRAÇÃO FIXADA DE MANEIRA DESPROPORCIONAL E DESFUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DO AUMENTO PUNITIVO DEVE TER COMO BASE O NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS. READEQUAÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO. 8. ALMEJADO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. PENA IMPOSTA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. 9. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É descabido o pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, especialmente nos depoimentos da vítima e da testemunha que o apontam como autor dos fatos narrados na denúncia.
2. Para configurar as causas de aumento relativas ao emprego de arma e ao concurso de agentes no delito de extorsão, previstas no art. 158, § 1o, do Código Penal, é suficiente a palavra da vítima sobre a presença do instrumento e a narrativa de um cenário de repartição de tarefas entre os criminosos.
3. Não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, pois embora sejam delitos do mesmo gênero, são de espécies distintas, o que inviabiliza a aplicação da regra contida no art. 71 do Código Penal.
4. A corrupção de menores é crime formal e se consuma com a mera prática do delito em concurso com adolescentes, de modo que, comprovada o envolvimento da adolescente no cenário dos crimes, tem-se consumado o delito, na forma da Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Deve ser readequada a pena inicial quando não há fundamentação idônea para que seja fixada em quantitativo muito acima do mínimo legal, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. A definição acerca do quantum de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do magistrado. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes termos: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
6. No crime de extorsão circunstanciado (art. 158, § 1o, do Código Penal), o acréscimo da pena em face das causas de aumento exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes.
7. Segundo a jurisprudência aplicável à espécie, o número de infrações deve ser o parâmetro utilizado pelo magistrado para efeito de aplicação do aumento punitivo decorrente da incidência da continuidade delitiva. No caso destes autos, considerando que foram perpetrados dois fatos, é imperiosa a redução do coeficiente fracionário da continuidade delitiva para 1/6 (um sexto).
8. É impossível o abrandamento do regime prisional, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal, porque a pena imposta ao segundo apelante ultrapassa 8 (oito) anos.
9. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005674-17.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KESSER THALES SILVA CHUBE - CPF: 061.244.401-56 (APELANTE), MARCOS VIEIRA DE SOUSA - CPF: 691.362.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIS FLAVIO GOMES CEBALHO - CPF: 881.483.941-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO DA SILVA PAULA - CPF: 925.071.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCELIA GOMES CEBALHO - CPF: 882.238.501-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. D. D. S. C. - CPF: 060.565.071-30 (TERCEIRO INTERESSADO), M. V. G. L. - CPF: 071.855.181-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO,
EXTORSÃO
E CORRUPÇÃO DE MENOR

1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
QUANTO AO CRIME DE EXTORSÃO. ALEGADA
ATIPICIDADE DA CONDUTA
.
DESCABIMENTO.
CONDUTA TÍPICA
COMPROVADA PELAS FIRMES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DA
S
TESTEMUNHA
S
. EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS PELA PROVA ORAL PRODUZIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA NO DELITO DE EXTORSÃO. IMPOSSIBILIDADE. P
ALAVRA FIRME DA VÍTIMA DO EMPREGO DO ARTEFATO BÉLICO. OFENDIDA QUE SE SENTIU AMEAÇADA E CONSTRANGIDA A ENTREGAR O CARTÃO E A SENHA BANCÁRIA. MAJORANTE MANTIDA.
3.
POSTULADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA NOS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. INAPLICABILIDADE. CRIMES
PRATICADOS COM DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS
.

4.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. NÃO ACOLHIMENTO. DELITO DE NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
5. POSTULADA A REDUÇÃO NO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO. CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO PARA 1/6 (UM SEXTO)
SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA P
ARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL.

6.
PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA NO CRIME DE EXTORSÃO. VIABILIDADE. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO QUE EXIGE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, NÃO BASTANDO A INDICAÇÃO DO NÚMERO DE MAJORANTES. FRAÇÃO READEQUADA.
7.
PRETENTIDA A REDUÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA 1/6 (UM SEXTO). ACOLHIMENTO. FRAÇÃO FIXADA DE MANEIRA DESPROPORCIONAL E DESFUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DO AUMENTO PUNITIVO DEVE TER COMO BASE O NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS. READEQUAÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO.

8
.
ALMEJADO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. PENA IMPOSTA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS.

9
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É descabido o pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, especialmente nos depoimentos da vítima e da testemunha que o apontam como autor dos fatos narrados na denúncia.

2.
Para configurar as causas de aumento relativas ao emprego de arma e ao concurso de agentes no delito de extorsão, previstas no art. 158, § 1o, do Código Penal, é suficiente a palavra da vítima sobre a presença do instrumento e a narrativa de um cenário de repartição de tarefas entre os criminosos.

3.

Não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, pois embora sejam delitos do mesmo gênero, são de espécies distintas, o que inviabiliza a aplicação da regra contida no art. 71 do Código Penal.

4.
A corrupção de menores é crime formal e se consuma com a mera prática do delito em concurso com adolescentes, de modo que, comprovada o envolvimento da adolescente no cenário dos crimes, tem-se consumado o delito, na forma da Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça.

5.
Deve ser readequada a pena inicial quando não há fundamentação idônea para que seja fixada em quantitativo muito acima do mínimo legal, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. A definição acerca do quantum de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do magistrado. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

6. No crime de extorsão circunstanciado (art. 158, § 1o, do Código Penal), o acréscimo da pena em face das causas de aumento exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes.

7.
Segundo a jurisprudência aplicável à espécie, o número de infrações deve ser o parâmetro utilizado pelo magistrado para efeito de aplicação do aumento punitivo decorrente da incidência da continuidade delitiva. No caso destes autos, considerando que foram perpetrados dois fatos, é imperiosa a redução do coeficiente fracionário da continuidade delitiva para 1/6 (um sexto).

8
.
É impossível o abrandamento do regime prisional, nos termos do art. 33, § 2o,
a
, do Código Penal, porque a pena imposta ao segundo apelante ultrapassa 8 (oito) anos.

9.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kesser
Thales Silva
Chube
, contra a sentença
prolatada pelo
Juízo da 8
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1005674-17.2023.8.11.0013
, condenando-o pela prática do
s
crime
s
de
roubo majorado,
extorsão e
corrupção
de menor (
art
s
.
157, § 2o, II e V e § 2o-A, I e
158,
§ 1o
, do Código Penal
e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente)
, à pena de
1
5 (
quinze
) anos
e 10 (dez) dias

de reclusão, em regime inicial
fechad
o, e 3
5
(trinta
e cinco
) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do

salário-mínimo
vigente à época dos fatos.
No mesmo édito o sentenciante absolveu
Kesser
Thales do delito previsto no art. 15, da
Lei n. 10.826/2003.

O apelante
, na peça recursal que se encontra no ID 2
28124753
, postula
(i)
sua absolvição do crime de extorsão
,
fundado
no art. 386,
II
,
do Código de Processo Penal,
a
o
argumento de
que a prova produzida não evidencia a
existência do delito
;

e, subsidiariamente,
(
ii
)
o afastamento da forma qualificad
a
do crime de extorsão, sob a alegação de que
não foi utilizado o emprego de arma de fogo
; (
iii
)
a exclusão de aplicação do concurso formal, com a consequente incidência da continuidade delitiva; (
iv
)
a absolvição em relação ao crime de corrupção de menor quanto à adolescente
Mi
r
iã
Vitória da Silva Galvão
;
(v)

a revisão da pena-base
no crime de roubo
, fixando-a próximo ao mínimo legal ou, alternativamente,
com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de
recrudescimento
; (vi) a redução da pena de multa
no delito de roubo
;
(
vii
)
seja revisto o quantum de aumento pelo emprego de arma no crime de extorsão, para fração mínima de 1/3 (um terço) ou próxima ao mínimo;
(
viii
)

a alteração da fração de aumento aplicada à continuidade delitiva no delito de corrupção de menor para o
mínimo legal, ou alternativamente para
1/5
(um quinto)
; e, por fim
,

(
ix
) a modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.
Além disso,
prequestiona
os “
artigos 59, 68, 71 e 158, §1o, todos do Código Penal; artigo 244-B da Lei no 8.069/90, artigos 155, 156, e 387, II, todos do Código de Processo Penal; princípio da razoabilidade e proporcionalidade, princípio do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF), princípio do contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV, CF), princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI), princípio ne bis in idem e artigo 93, IX, da Carta Magna, Súmula 443 do STJ e Súmula 719 do STF
”.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
2
28124755
, requer o
parcial
provimento deste recurso
, apenas para alterar a fração relativa ao crime continuado no delito de corrupção de menor, fixando-a em 1/5 (um quinto)
.
E, ne
sta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID
2
38601654
,
segu
iu
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
2
28124670
, narra os fatos desta forma:

[...]
1o fato
:

Consta dos presentes autos que, no dia 25.09.2023, por volta da 00:00 horas, na residência particular sito
em
Rua Quatorze de Fevereiro, no 1273, no centro da cidade de Pontes e Lacerda.MT, o denunciado
KESSER THALES SILVA CHUBÉ
, acompanhado dos menores de idade Edson Diego da Silva Carvalho e
Miriã
Vitória da Silva Galvão, junto a outro indivíduo não identificado, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, atuando mediante grave ameaça exercida com de armas de fogo (não apreendidas) e com restrição de liberdade da vítima, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em um veículo RENAULT SANDERO, cor branca, placas QQI1A66, pertencente à Lucélia Gomes
Cebalho
.

2o fato
:

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias do fato anterior, o denunciado
KESSER THALES SILVA CHUBÉ
, acompanhado dos menores de idade Edson Diego da Silva Carvalho e
Miriã
Vitória Galvão Lima, com o intuito de obter vantagem econômica e através de restrição da liberdade da vítima, agindo mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), constrangeu a vítima Lucélia Gomes
Cebalho
a fornecer a senha do cartão de crédito para que os roubadores realizassem o abastecimento do veículo subtraído.

3o fato
:

Consta, ainda, que no mesmo contexto fático acima delineado, o denunciado
KESSER THALES SILVA CHUBÉ
, mais o outro indivíduo não identificado, corrompeu os menores de idade Edson Diego da Silva Carvalho e
Miriã
Vitória Galvão Lima, ambos de apenas 16 anos, com eles praticando os crimes alhures.

4o fato
:

Em derradeiro, nas mesmas circunstâncias antes lidas, no trecho que liga Pontes e Lacerda à
Caceres
, o acusado
KESSER THALES SILVA CHUBÉ
e o adolescente Edson Diego da Silva Carvalho disparam arma de fogo em via pública.

Da narrativa
:

Ficou apurado que, na data acima declinada, por volta de meia-noite, a vítima Lucélia Gomes
Cebalho
chegava sua em residência, localizada na Rua Quatorze de Fevereiro, no 1273, no centro do município e comarca de Pontes e Lacerda.MT, comenos em que, ao descer do seu automóvel para abrir o portão, foi surpreendida por três indivíduos, sendo um deles o ora acusado
KESSER THALES SILVA CHUBÉ
, acompanhado do menor Edson Diego da Silva Carvalho e outro indivíduo não identificado que, munidos de duas armas de fogo, a ameaçaram e ordenaram que ela retornasse ao veículo RENAULT SANDERO, cor branca, placas QQI1A66, pelo banco do motorista e, posteriormente, fosse para o banco traseiro. Ato contínuo, o adolescente Edson tomou a direção do carro e seguiu rumo ignorado, mantendo a ofendida sob seu poder e do denunciado
KESSER
, que ocupava o banco de trás, ao lado da vítima, a todo

momento a ameaçando com uma arma de fogo, que Lucélia supõe ser um revólver. O indivíduo mão identificado também ocupava o automóvel, também sentado no banco de trás.

Empós, os
assaltantes se dirigiram até uma residência em um bairro daquela cidade e, em lá estando, o criminoso não identificado desceu do veículo, dando lugar a menor
Miriã
Vitória Galvão Lima, que prontamente aderiu à conduta ilícita. Neste momento, a vítima foi informada que eles “estavam fugindo e precisavam sair da cidade”, rumo a Campo Grande.MS, sendo avisada (Lucélia) que não a libertariam até que alcançassem o destino.

Também, consta do caderno inquisitório que o denunciado e os menores infratores, com o uso de duas armas de fogo, obrigaram (constrangeram) a vítima a lhes fornecer a senha do cartão de crédito, o que fizeram no escopo de obter vantagem econômica consistente no abastecimento do automóvel roubado, para que pudessem, assim, alcançar a cidade de Campo Grande.MS.

Já na cidade de Cuiabá.MT, o implicado
KESSER
e seus comparsas realizaram outro abastecimento do carro, o que se deu, novamente, com o uso do cartão de crédito da vítima; em seguida, continuaram a viagem sentido Serra de São Vicente, ainda com a Lucélia sob seu jugo.

Ocorre que, no trajeto sentido Serra de São Vicente, nas proximidades de um trevo, o adolescente Edson dormiu ao
voltante
, somente acordando com um grito da ofendida; mesmo assim, o veículo RENAULT SANDERO colidiu lateralmente com uma carreta, o que resultou em um pneu estourado. Com o carro danificado e sem condições de circular, o acusado e os coautores pararam no acostamento e deixaram a vítima no veículo, momento em que ela esperou que seus algozes se afastassem, desceu do carro e pediu socorro aos populares, que acionaram a Polícia Militar.

Empós, uma
equipe da PM se
didigiu
até o local onde a vítima estava e, diante das informações colhidas, realizaram rondas pela
re
gião
e lograram localizar o implicado e os adolescentes infratores. As armas de fogo não foram encontradas e apreendidas porque, conforme narrou a vítima, elas foram dispensadas na beira da rodovia, no caminho entre Pontes e Lacerda e Cáceres. Contudo, impende salientar que, neste interregno, o acusado e o adolescente Edson efetuaram disparos de arma de fogo na rodovia (via pública).

A vítima Lucélia Gomes
Cebalho
permaneceu em poder do acusado e seus comparsas por mais 8 horas.

O Boletim de Ocorrência está acostado no id. 130665036; o Termo de Reconhecimento de Pessoa pode ser lido no id. 130665443.

[...]
.
Destaques no original

A existência material do crime de extorsão encontra lastro nos documentos
constantes dos autos
; bem como
n
os demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva
do crime de extorsão pelo qual o
apelante
foi condenado
, a despeito da alegada insuficiência de provas da autoria, não há
como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do
referido
crime
de
extorsão
, daí por que é
imperioso consignar

que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela sua condenação.

A respeito dos fatos, a vítima Lucélia Gomes
Cebalho
, perante a autoridade policial
declar
ou “
Que, perguntada como estava o Abastecimento de seu carro, a declarante disse que ESTAVA BAIXO, mas eles pegaram o MEU CARTÃO DE CRÉDITO, exigiram a SENHA , SOB AMEAÇA COM REVÓLVER NA CABEÇA e pararam em um Posto na SAÍDA DE PONTES E LACERDA, onde ENCHERAM O TANQUE; Que, foi obrigada a ficar SENTADA quietinha, sob Ameaça com a arma; Que, no Trajeto os indivíduos sendo DOIS JOVENS DO SEXO MASCULINO E UMA MULHER ficaram falando que deveria COLABORAR COM ELES e que NADA IRIA LHE ACONTECER; QUE, a princípio disseram que em Cuiabá a deixariam DESCER, mas aqui chegando eles mudaram de
idéia
e disseram A SENHORA VAI TER QUE IR JUNTO ATÉ CAMPO GRANDE; QUE, USANDO MEU CARTÃO DE CRÉDITO, COMPLETARAM NOVAMENTE O COMBUSTÍVEL, COMPRARAM REFRIGERANTES, ENERGÉTICO E LANCHES, MAS NÃO ME DERAM NADA PARA SE ALIMENTAR;
”
(ID 228123840)
.
Destaques no original

Com efeito,
a vítima
, em juízo
, na mídia audiovisual vista no ID 228124718
,
confirmou as declarações prestadas na fase inquisitiva e
afirmou que
após tê-la abordado em frente à sua casa, subtraído seu veículo e a mantido em restrição de liberdade dentro do carro,
o apelante
a
ameaçou
com emprego de arma de fogo a entregar-lhe o cartão de crédito e a senha a fim de realizar o abastecimento do veículo,
o que foi feito em duas
oportunidades
,
objetivando chegar à cidade de
Campo

Grande
/MS.

A
s

testemunha
s Saulo da Silva e

Marcos Vieira
, policia
is

militar
es
, confirm
aram
a versão narrada pela vítima, no sentido de que o apelante
e os menores abordaram a ofendida na cidade de Pontes e Lacerda, mantiveram-na no veículo e se dirigiram à cidade de Cuiabá, com destino a Campo Grande/MS
, consoante se extrai
do
s
depoimento
s

do
s
agente
s
policia
is, vistos no ID 228124718.

No mesmo sentido, foram as declarações prestadas pelo apelante quando interrogado em juízo, oportunidade em que ele admitiu que abordou a vítima
em Pontes e Lacerda,
portando arma de fogo,
subtraindo-lhe o veículo com vistas a se
dirigir à cidade de Campo Grande/MS
, tendo mantido a ofendida dentro do carro
.
Relatou
que
pediu o cartão dela e a senha para abastecerem o veículo, afirmando que a arma estava no porta-luvas do
carr
o
(ID 228124718)
.

Por
certo
, c
onquanto o apelante alegue que
apenas “pediu” o cartão da vítima e a senha para realizar o abastecimento do veículo, é fato que a ofendida
sentiu-se
ameaçada
, eis que foi abordada pelo apelante e seu comparsa, que portavam arma de fogo e,
manti
da
dentro do veículo com restrição de sua liberdade
,
não sabendo se, na verdade, possuíam outras armas al
ém daquela exibida inicialmente,
estando, evidentemente, subjugada pela conduta da dupla.

Assim, d
elineados os contornos do acervo probatório, observa-se que a materialidade, a autoria e o dolo em relação ao crime de extorsão praticado contra a vítima pelo apelante
e o adolescente

ficaram demonstradas nestes autos. Além disso, das declarações prestadas pela vítima – as quais em delito dessa natureza ganham extrema relevância – ficou claro que
a
ofendid
a
, sentiu temor real ante a ameaça a que foi submetida,
motivo por que não há que se falar em
atipicidade da conduta
.

Quanto ao reconhecimento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, não há
razão
para desprezar o depoimento da vítima,
especialmente se as declarações são precisas e coerentes, como se verifica no caso em apreço
, na medida em que a ofendida afirmou expressamente que se sentiu constrangida a entregar o cartão e a senha para o apelante, eis que ele e o comparsa
portavam a arma de fogo dentro do veículo, no qual ela foi mantida, privada de sua liberdade
.

Ademais, é certo que na primeira oportunidade de abastecimento do veículo, o apelante ainda estava de posse da arma de fogo, tendo ele próprio afirmado que a arma estava no porta-luvas do veículo nesse momento, tendo,
depois, durante o trajeto a dispensado do lado da rodovia, esclarecendo que depois realizou ainda um novo abastecimento. A vítima, por sua vez, embora tenha declarado que ele, de fato, jogou uma arma de fogo
no mato durante o trajeto, deixou claro que temia a existência de outra arma de fogo,
sentindo-se
, de toda forma,
ameaçada
e constrangida pela conduta de
Kesser
Thales e do adolescente.

Desse modo, inviável o afastamento da majorante
relativa
ao emprego de arma de fogo
no crime de extorsão
, na medida em que co
nstam dos autos provas aptas a fundamentar
a manutenção da sentença
condenatória.

No que se refere ao pleito de afastamento do concurso formal de crimes entre roubo e extorsão e consequente aplicação da c
ontinuidade delitiva
, é forçoso registrar que não há que se falar em crime único,
na medida em que a vítima, após ser abordada pelo apelante e o comparsa adolescente, que de posse de uma arma de fogo
,
subtraíram-lhe
o carro,
foi constrangida
a entregar seu cartão de crédito e a senha ao ap
elante, que
o
utilizou em duas oportunidades para abastecer o veículo, eis que intentava deslocar-se até a cidade de Campo Grande/MS.

Com efeito, embora realizados no mesmo contexto fático, os delitos de roubo e extorsão foram perpetrados mediante mais de uma conduta, resultando de evidentes desígnios autônomos. Isso porque, as ações caracterizadoras dos delitos patrimoniais nos tipos de roubo e extorsão são fundamentalmente distintas, bem por isso os delitos estão descritos em dispositivos diversos do Código Penal
e
não podem ser considerados da mesma espécie para fins de reconhec
imento d
a prática de crime continuado.

Ademais,
segundo
a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios),
o que evidentemente
não
ocorre n
o caso em e
spécie
.

Além disso, é inviável a aplicação da continuidade delitiva uma vez que o apelante, consumado o roubo qualificado perpetrado contra
a ofendida
, poderia evadir-se na posse d
e seus
bens, inclusive usando o veículo para a fuga. Contudo, ele
decidiu perpetrar novos delitos, restringiu a liberdade da vítima, pois ela seria imprescindível para garantir o
sucesso da vantage
m
econômica almejada, a qua
l
se efetiv
ou nas oportunidades em que abasteceu o veículo
com o
cartão bancário da vítima,
que foi obrigada a
revelar a senha
, enquanto esteve sob o jugo do apelante
e do comparsa adolescente
, que a intimidava
m
com o uso de uma arma de fogo.

Evidente, portanto, que os comportamentos não são similares, vez que o modus operandi é completamente diverso, e o intento do agente, para cada um dos delitos, é autônomo.

A
cerca do assunto, o
Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. COAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. CRIME PRATICADO CONTRA CIVIL FORA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO MILITAR. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REEXAME DE PROVAS. PERDA DA PATENTE DECRETADA. EFEITO DA CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ESPÉCIES DELITUOSAS DIFERENTES. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica em afirmar que a competência da Justiça Militar é firmada pela natureza da infração, não pela condição de militar do agente. Assim, na hipótese, a competência é do Juízo Comum Estadual.

2. O acórdão atacado, com base nos elementos probatórios carreados aos autos, concluiu pela existência de elementos fáticos aptos a manter a condenação do paciente. A modificação desse entendimento demanda o exame aprofundado de provas, o que é vedado na estreita via do habeas corpus.

3. A perda da função pública pode ser aplicada pelo juiz sentenciante, desde que fundamentada em critérios objetivos e subjetivos carreados nos autos, que demostrem que o crime cometido é incompatível com o cargo exercido.

4. Conforme precedentes desta Corte, não se aplica a figura da continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, porquanto são crimes de espécies diferentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 767.912/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 9/6/2023.).
Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÕES QUALIFICADAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA, E EM CONCURSO MATERIAL COM ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS CONSUMADOS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DO NÚMERO DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PLEITO DE CONSUNÇÃO DOS CRIMES. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.

1. Como houve concreta fundamentação, não há também como esta Corte intervir no sentido de reduzir a pena imposta, já que fixada com razoabilidade e de acordo com as provas dos autos.

2.
Se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente, ficam configurados ambos os delitos, roubo e extorsão, em concurso material
.

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 763.413/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 2/12/2022.)
.
Destacamos

Destarte
, não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, pois embora sejam delitos do mesmo gênero, são de espécies distintas, o que inviabiliza a aplicação da regra contida no art. 71 do Código Penal.

Em relação ao pleito de absolvição do delito de corrupção de menor quanto à adolescente
Miriã
Vitória
, é sabido que a configura
ção

d
o delito não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 anos, requisito, esse, preenchido, no caso em apreciação, pois está evidenciada a participação da adolescente
Miriã
Vitória
da Silva Galvão
na empreitada criminosa narrada na peça exordial.

A norma penal incriminadora em referência visa a elidir tanto o ingresso quanto a permanência do menor no universo delituoso, sendo irrelevante para a tipificação do ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de risco ao bem jurídico tutelado.

Isso porque o crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima, entendimento, esse, que está sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete n. 500, grafado desta forma: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.”

Não se pode olvidar, ainda, em relação à temática, que o revogado art. 1o da Lei n. 2.252/1954, atual art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, tem como objetivo precípuo a proteção do menor; e, por isso, não pode ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas, prestigiados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos quais se destacam as oportunidades e facilidades para facultar seu desenvolvimento físico, mental, moral, social e, quiçá, espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

Com
efeito, tratando-se, pois, de
crime formal, consumado na simples conduta de se permitir a presença
de adolescente
compondo o cenário de intimidação, como ocorre na hipótese
–

considerando que a adolescente chegou inclusive a acompanhar a vítima ao banheiro, como forma de vigiá-la
–,
é evidente que a menor foi envolvida na empreitada criminosa
.

Logo, verificando que as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal levam à certeza de que
a
adolescente
Miriã
Vitória

realmente participou da execução do crime de
extorsão
; bem assim que o apelante tinha ciência da menoridade daquel
a
, torna-se evidente que a condenação d
o apelante
também pelo crime previsto no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 está escorreita, inexistindo, dessa forma, motivos para a absolvição almejada neste recurso.

Por outro viés,
o apelante insurge-se contra a dosimetria da pena no crime de roubo,
sustentando que há desproporcionalidade no quantum de recrudescimento da pena-base, aumentada em 1/3 (um terço) em razão da valoração negativa das
circunstâncias
do crime
, cuja exasperação deveria ser fixada na fração de 1/6 (um sexto), conforme entendimento jurisprudencial
, requerendo,
igualmente
, proporcionalidade em relação à pena de multa.
Com a razão a defesa nesse ponto.

Aliás,
no ponto que interesse, eis os fundamentos
da sentença condenatória:

[...] Atento ao princípio da individualização da pena, passo a dosá-la inicialmente no que se refere ao
crime de roubo
, salientando que, a sanção em abstrato prevista para este delito é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Nesse esteio, verifico que a
culpabilidade

é comum à espécie. Não há registro de
antecedentes
(id. 130734760). Também não há elementos para aferir a
conduta social
ou a
personalidade
do denunciado. Os
motivos do crime

são comuns ao tipo penal. As
circunstâncias do fato
merecem valoração negativa, tendo em vista que este foi praticado por mais de dois agentes em concurso de pessoas, pois é inequívoco que tal circunstância facilita a atuação do agente e, consequentemente, dificulta a defesa da vítima, além de a vítima ter ficado em poder do acusado e seus comparsas por período que superou oito horas, portanto, período muito superior ao necessário para a consumação do delito. As
consequências do crime
não foram graves, eis que, de certo modo foram mitigadas pela recuperação do objeto roubado. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o resultado.

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base acima do mínimo legal, atingindo
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, por considerá-la necessária à reprovação e prevenção do crime.

Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea),
atenuo
a pena em 08 (oito) meses e 02 (dois) dias-multa, de modo que a pena intermediária fica fixada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Inexistem circunstâncias agravantes ou causas de diminuição de pena a serem avaliadas.

Por outro lado, presente a causa de aumento prevista no inciso I, do § 2o-A, do art. 157 do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo, mediante o concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima, considerando que o concurso de agentes e a restrição da liberdade da vítima já foram utilizados como circunstâncias negativas do crime, aumento a pena em 2/3 (dois terços – três anos e um mês e dez dias), resultando numa
pena final
para este crime de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa
.
[...].

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação da pena inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código
Penal.

No caso em apreciação se extraí da leitura da parte da sentença condenatória acima parcialmente transcrita que, no que diz respeito à primeira fase da dosimetria, o sentenciante, utilizando-se de seu poder discricionário e com base em fundamentação idônea, sopesou pejorativamente
as circunstâncias do crime
, elevando a pena basilar em
1
(
um
) ano
e 4 (quatro) meses
e 4 (quatro) dias-multa
.
No entanto,
o prolator do édito condenatório, em razão da valoração negativa d
e apenas uma circunstância judicial
, estipulou a pena inicial de forma exorbitante, resultando
em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa
.

Sendo assim, embora se saiba que a definição do quantum de aumento na primeira etapa dosimétrica esteja abrangida pelo poder discricionário do juiz, no caso destes autos, conforme foi dito acima,
a
pena inicial foi estipulada exacerbadamente, e, por isso, deve ser redimensionada para quantitativo justo e proporcional à prática do ilícito praticado p
elo apelante
, segundo a finalidade da pena.

No que
se refer
e
à
temática, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Desse modo, é justa e proporcional a aplicação da fração de 1/
6
(um
sext
o)
sobre
a pena mínima prevista para o crime para cada circunstância judicial valorada em desfavor d
o apelante
quanto ao crime de roubo majorado
, medida que será adotada oportunamente, considerando a manutenção da aferição pejorativa de
uma
circunstância judicia
l
, conforme explicitado neste voto.

Ainda em relação à dosimetria da pena, o apelante se insurge quanto à fração utilizada na terceira fase do cálculo dosimétrico no crime de extorsão, ao argumento de que não
há
fundamentação
idônea
para a
aplicação da fração de 1/2 (metade)
em razão da
s
m
a
jorante
s do concurso de agentes e
do emprego de arma de fogo
.

Nesse particular, o sentenciante consignou que “
presente a causa de aumento prevista no § 1o, do art. 158 do Estatuto Penal, tendo em vista que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo e mediante o concurso de agentes (duas ou mais pessoas), aumento a pena em metade (dois anos), resultando numa
pena final
para este crime de
06 (seis) anos de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa
.
”.

Com a razã
o
novamente
a defesa
.

Isso por
que o Enunciado da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
” e, de acordo com julgados daquela Corte de Justiça, tal entendimento também é aplicável ao crime de extorsão.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementados:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO
. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. OFENSA A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ROUBO E EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA INAPLICÁVEL. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS.
PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. OFENSA À SÚMULA 443/STJ.
WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM

CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...).

8.
As instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das causas de aumento do concurso de agentes, do emprego de arma e da restrição à liberdade da vítima, aplicaram a fração de 5/12 para indevidamente exasperar as penas tão somente em razão das três causas de aumento reconhecidas, sem apoio em elementos concretos do delito, o que não permite a imposição de fração de aumento superior a 1/3, nos termos da jurisprudência deste Tribunal. Ofensa ao disposto na Súmula 443 desta Corte
.

9. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda imposta ao paciente a 20 anos, 4 meses e 29 dias de reclusão, além de 38 dias-multa.

(HC n. 435.792/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018,
DJe
de 30/5/2018.)
.
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E
EXTORSÃO QUALIFICADA
. DOSIMETRIA. P
RESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. OFENSA À SÚMULA 443/STJ.
FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgRg
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, como verificado no presente caso.

2.
A

pena na terceira etapa da dosimetria foi exasperada em 3/8 pela incidência de duas majorantes (emprego de arma e concurso de agentes), porém sem apoio em elementos concretos do delito. Incide, portanto, à espécie o disposto na Súmula 443 desta Corte
.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 835.198/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 5/10/2023.)
.
Destacamos

Destarte, vê-se que
sentença aplicou fração superior a 1/3 (um terço) para majorar a pena apenas em razão das
duas
causas de aumento reconhecidas, sem apoio em elementos concretos do delito, o que
, evidentemente,
contraria o disposto na Súmula
n.
443
do Superior Tribunal de Justiça
, merecendo, pois, reforma nesse ponto
.

De igual maneira, com relação ao pleito de
majoração
da fração utilizada para
o reconhecimento d
a continuidade delitiva
em relação aos crimes de corrupção de menor
, é imperativo registrar que essa tese, também, merece ser acolhida, porquanto, segundo a jurisprudência aplicável à espécie, o número de infrações deve ser o parâmetro utilizado pelo magistrado para efeito de aplicação do aumento punitivo decorrente da incidência da continuidade delitiva.

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou recentemente, conforme julgado abaixo ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA FUNDAMENTADA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES PRATICADOS EM CIDADES DISTINTAS. CONTEXTOS FÁTICOS DIVERSOS E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO DEBATE PERANTE CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
FRAÇÃO DE AUMENTO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA.
ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
(...).

6.
Como se sabe, o STJ entende que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva,
aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações
; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
.

7. No caso, mostra-se legítima a exasperação decorrente da continuidade delitiva em sua fração máxima (2/3), uma vez que constatado pelas instâncias ordinárias um "número quase indeterminado de situações em que o réu se apresentou como servidor público federal".

8. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 891.362/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024,
DJe
de 20/9/2024.)
.
Destacamos

Nesse contexto
, restando o apelante condenado pela prática de
dois c
rimes da mesma espécie (
corrupção de menor
), que foram perpetrados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, é evidente que está configurado o crime continuado na forma prevista no caput do art. 71 do Código Penal, impondo-
se, assim, o estabelecimento da fração de aumento em razão, preponderantemente, do número de infrações praticadas.

E, no caso destes autos, considerando que foram
, como já mencionado, praticados dois crimes de corrupção de menor
,
a redução do coeficiente fracionário de 1/3 (um terço) estabelecido na sentença condenatória sem qualquer fundamentação, diga-se, mais uma vez, deve ser abrandada para 1/
6
(um
sex
to)
.

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar as penas impostas a
Kesser
Thales Silva
Chube
, da seguinte forma:

Do crime de roubo

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, mantenho a negativação das
circunstâncias
do crime, de modo que, considerando a inexistência de depreciação das demais circunstâncias judiciais, majoro a pena-base em 1/
6
(um
sext
o), fixando-a em
4
(
quatro
) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão e
12
(
doze
) dias-multa.

Na segunda fase,
reconhecida a
atenuante
da confissão espontânea
,
mantenho a redução de 8 (oito) meses e 2 (dois) dias-multa,

resultando a pena intermediária de
4
(
quatr
o) anos de reclusão e
10
(
dez
) dias-multa.

Na terceira etapa da dosimetria, reconhecida a causa de aumento prevista no inciso I do § 2o-A
do art. 157 Código Penal
(emprego de arma de fogo), majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à époc
a dos fatos, a qual torno definitiva em razão da inexistência de outras causas modificadoras da pena.

Do crime de extorsão

Na primeira fase, tendo em vista a
inexistência de
valoração negativa
de qualquer d
as circunstâncias judiciais, aplico a sanção basilar no mínimo legal para o delito, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, por entender que esses quantitativos
revelam-se
justos e suficientes para a prevenção e reprovação do delito.

Na etapa seguinte,
embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir a pena intermediária em observância ao Enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-a, portanto, em 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira etapa,
não havendo a incidência de causas de diminuição e, considerando a necessidade de readequação do coeficiente fracionário das causas de aumento, previstas no §
1
o do art. 15
8
do Código Penal, para 1/
3
(um terço), fixo a

pena final
para o crime de extorsão em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Do crime de corrupção de menor

Na primeira etapa, em observância às orientações elencadas no
art
. 59 do Código Penal, mantida a inexistência de aferição negativa de qualquer das circunstâncias judiciais, mantenho a pena basilar no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase,
reconhecida
a atenuante da confissão espontânea, e
em razão da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça,
mantenho a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão.

N
a

terceira fase, presente
a
continuidade delitiva e, tendo em vista a readequação da fração de aumento, conforme já explicitado ne
ste voto, major
o
a pena em 1/6 (um sexto),
resultando
a pena definitiva em
1 (um) ano
e 2
(
dois
) meses de reclusão, que tenho por definitiva, eis que inexistem causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas.

No mais, a
plico a regra do concurso material entre os crimes acima referidos para somar as penas impostas ao apelante, resultando a pena final de
1
3 (tr
eze
) anos
e 2
(
dois
) meses de reclusão e
3
0 (
trinta
) dias-multa, conservando a fração da pena pecuniária em 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Por fim, não há que se falar em modificação do regime inicial de cumprimento da pena, em razão do quantitativo da sanção definitiva estabelecida, nos termos do art. 33, § 2o,
a
, do Código P
enal.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Kesser
Thales Silva
Chube
, para
o fim de reduzir a fração de recrudescimento da pena basilar no crime de roubo, e bem assim, a fra
ção de aumento em razão da continuidade
delitiva
nos crimes de corrupção de menor,

readequa
ndo

su
a pena
final para
13 (treze) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado,
e
30 (trinta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário
-
mínimo
vigente ao tempo do
s
fato
s
, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024